Tribunal: TJDFT
Processo: 0734961-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE QUANTO ÀS MATÉRIAS ADMITIDAS NO APELO. INOCORRÊNCIA. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PACTO PATRIMONIAL. REGIME DA SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. INCOMUNICABILIDADE DE BENS. AQUESTOS ADQUIRIDOS NO CURSO DO RELACIONAMENTO CONJUGAL EM NOME DE UM DOS CÔNJUGES. ESFORÇO COMUM. CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DO OUTRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO. PARTILHA PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A inovação em sede de recurso configura grave violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, caracterizando supressão de instância, o que também inviabiliza o conhecimento de pedidos e matérias inéditas formuladas neste grau de jurisdição.
2. Não se conhece do recurso na parte em que formulou pretensão não suscitada oportunamente por nítida tentativa de supressão de instância, a configurar inovação recursal.
3. Salvo em relação a pretensões que informam manifesta inovação recursal, do inconformismo recursal, não se vislumbra a aduzida ausência de impugnação dos fundamentos da sentença a indicar violação dos ditames da dialeticidade, posto que, no que diz respeito às matérias efetivamente abarcadas pelos limites objetivos da lide, o apelante logrou formular específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia ao exame desta Corte de Justiça e a permitir a adequada resposta da apelada.
4. As pretensões formuladas pelo autor na petição inicial a título de partilha, sob fundamento de vedação de enriquecimento sem causa da ré, que restaram devolvidas no apelo, inclusive a respeito de suposto crédito constituído antes do início da vigência da relação conjugal e alegadamente ainda em aberto ao seu término, não se encontram prescritas porquanto formuladas dentro do pertinente prazo fatal, consoante inteligência dos artigos 197, I, c/c art. 206, §3o, IV, e 2.028 do Código Civil.
5. Comezinha regra de direito processual impõe ao réu o ônus da impugnação específica das alegações de fato constantes da petição inicial, sob pena de presunção de veracidade as não confrontadas, nos termos do art. 341 do CPC.
6. Contudo a caraterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz que, para formar o seu convencimento, analise as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos. Precedentes STJ.
7. Não demonstrada a ocorrência de vício de consentimento na celebração do pacto patrimonial ajustado entre as partes para reger a união estável, ou qualquer outra irregularidade apta a macular a validade do correspondente instrumento público, deve ser mantido o regramento da separação total de bens e as respectivas regras nele expressamente estabelecidas, constando expressamente que os bens de cada qual, presentes e futuros, não se comunicariam.
8. Por outro lado, o fato de ter sido ajustado o regime da separação total de bens, por si só, não impede que um dos cônjuges comprove que, malgrado adquirido apenas em nome de um deles, colaborou financeiramente, de maneira relevante, para aquisição do bem, fazendo jus à partilha do correspondente a sua real contribuição, sobretudo, para obstar indevido enriquecimento sem causa do outro cônjuge, a teor do disposto no art. 884 do Código Civil. Precedentes deste Tribunal.
9. Caberá ao cônjuge interessado a demonstração de que não só o cônjuge proprietário, mas ambos eivaram esforços na formação do acervo requisitado, comprovando robustamente o grau de sua participação, sob pena de indeferimento da partilha.
10. Demonstrando o autor a existência de contribuição financeira na aquisição de parte dos aquestos inventariados e a existência de crédito unicamente decorrente do pagamento de dívida pessoal da ré, somente sobre eles deve incidir a partilha de bens em razão do término da união estável das partes, na proporção correspondente ao desembolso verificado, a fim de impedir enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
11. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, dado parcial provimento ao recurso.